Tribunal: TJSP
Processo: 1514105-05.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Art. 33, caput, Lei n. 11.343/06 – Materialidade delitiva e autoria demonstradas - A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei.
Prova – Palavras de Servidores Públicos – Validade – Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente.
Pena e regime corretamente fixados.
Recurso improvido.